Tribunal: TJSP
Processo: 1020330-35.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Cobrança de "PAPCARD PAGTO MENSAL – 24 MESES". Negativa de contratação. Banco não comprovou a legitimidade da cobrança do seguro. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de prova de contratação. Indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito consignado. Cobrança de "PAPCARD PAGTO MENSAL – 24 MESES". Negativa de contratação. Banco não comprovou a legitimidade da cobrança do seguro. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausência de prova de contratação. Indenização por danos materiais cabível e com repetição do indébito em dobro, nos termos do decidido no EAREsp 676.608 (Tema 929/STJ). Responsabilidade objetiva. Artigo 14, § 3o, do CDC. Dano moral "in re ipsa". Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido.